Tribunal: TJES
Processo: 5001310-31.2017.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001310-31.2017.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA DAS GRACAS MENEZES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita pois vislumbro os requisitos para tanto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Trata-se de recurso em face de sentença que julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais.

Em seu recurso, a autora aduz que manteve os dados atualizados perante a recorrida e que a suspensão do serviço de energia lhe causou diversos prejuízos.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo por divergir do entendimento do magistrado sentenciante.

Extrai-se do documento de ID 74340 que a autora, ao contrário do que alega a recorrida, cumpriu a solicitação de juntar o IPTU para comprovar o endereço do imóvel, conforme protocolo de nº 65078025 de data 08/09/2017.

De logo, tenho que a manutenção da suspensão dos serviços de energia por vários meses ocorreu indevidamente, tratando-se de falha no serviço por parte da recorrida.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PEDIDO DE BALCÃO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. SERVIÇO ESSENCIAL. EQUIVOCO RECONHECIDO PELA CONCESSIONÁRIA RÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO.
In casu, a concessionária ré efetuou a suspensão do serviço de energia elétrica, pelo período aproximado de 24h, indevidamente, como a própria concessionária admitiu na contestação. Desse modo, evidente a responsabilidade da concessionária do serviço público, sobretudo porque a suspensão do serviço essencial ocorreu de forma indevida, perdurando por cerca de 24 horas. Sendo indevida a suspensão do serviço, sabidamente essencial, resultam configurados os danos de ordem moral
. Quanto ao valor fixado na sentença para os danos morais, qual seja R$ 1.500,00, não comporta redução, porque em consonância com julgados da mesma natureza, sendo suficiente para os propósitos compensatório, punitivo e pedagógico. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71009835950, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 02-03-2021)

Com efeito, configurado o dano moral, reformo a sentença recorrida e o fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto e sem mais delongas, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, recurso, a fim de reformar a sentença nos termos da fundamentação, para o fim de condenar EDP ESCELSA ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor da recorrente, acrescido de correção monetária pela tabela prática da CGJ/ES, a partir do arbitramento e juros legais de mora (1% ao mês), desde a citação (responsabilidade contratual).

Sem custas.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.